Tribunal: TJPA
Processo: 0812416-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812416-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLASSIFICAÇÃO DE CONTRIBUINTE COMO "ATIVO NÃO REGULAR". SEGURO GARANTIA JUDICIAL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEN). IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CADASTRO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Equatorial Transmissora 8 SPE S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos da ação de tutela cautelar antecedente ajuizada em face do Estado do Pará. A empresa pleiteia o caucionamento do crédito tributário por meio de seguro garantia judicial para fins de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) e afastamento da classificação de "Ativo Não Regular", alegando que a manutenção dessa condição resulta na apreensão indevida de mercadorias e na exigência antecipada de tributos nos postos fiscais de fronteira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se o oferecimento de seguro garantia judicial e a consequente expedição de CPEN impedem a classificação do contribuinte como "Ativo Não Regular"; e (ii) estabelecer se a Fazenda Estadual pode ser compelida a alterar o status cadastral do contribuinte, reconhecendo sua regularidade fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O cadastro fiscal dos contribuintes no Estado do Pará é regido pela Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA, que prevê a classificação como "Ativo Não Regular" para aqueles que possuem débitos tributários inscritos em Dívida Ativa, sendo essa medida de natureza administrativa e inserida no poder de autotutela do ente federado.

4.A expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) não implica na suspensão da exigibilidade do crédito tributário nem na alteração automática da situação cadastral do contribuinte perante o Fisco estadual.

5.O oferecimento de seguro garantia judicial tem o objetivo de viabilizar a emissão da CPEN, mas não afasta a possibilidade de registro do contribuinte como "Ativo Não Regular", pois tal classificação reflete a existência de débitos tributários garantidos, mas ainda pendentes de solução definitiva.

6.O Poder Judiciário não pode interferir na gestão administrativa do cadastro fiscal dos contribuintes, salvo em caso de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no presente caso, uma vez que o registro questionado decorre de previsão normativa e reflete situação fática verdadeira.

7.Embora a Súmula 323 do STF proíba a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos, a presente irresignação da agravante não trata dessa questão específica, mas sim da regularização de seu cadastro interno perante a Secretaria da Fazenda do Pará, o que não pode ser determinado pelo Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) não afasta a possibilidade de classificação do contribuinte como "Ativo Não Regular", pois tal registro possui natureza administrativa e reflete a existência de débitos tributários garantidos, mas ainda exigíveis.

2.O oferecimento de seguro garantia judicial apenas viabiliza a emissão da CPEN, não implicando na suspensão da exigibilidade do crédito tributário nem na obrigação da Fazenda Pública de alterar a situação cadastral do contribuinte.

3.A revisão do cadastro fiscal do contribuinte é medida de competência exclusiva da Administração Tributária, não podendo o Poder Judiciário intervir, salvo em caso de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no presente caso.

....................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 206.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 323.

STJ, REsp 1.123.669/RS (Tema 237).

TJPA, AI nº 0808523-98.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 27/11/2023.

TJPA, AI nº 0809477-86.2019.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 24/01/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A

em desfavor da decisão monocrática
sob o Id.
21062949
proferida por este Relator, na qual neguei provimento,
nos autos da ação que visa à prestação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente em face do
ESTADO DO PÁRA,
ora agravado.

Na origem, a recorrente ajuizou ação de tutela cautelar antecedente contra o Estado do Pará, objetivando obter o caucionamento do crédito tributário referente ao Auto de Infração por meio de seguro garantia judicial (em valor 30% superior ao débito). A finalidade era garantir a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) e impedir a classificação da empresa como “Ativo Não Regular”, evitando assim a apreensão de mercadorias e a cobrança antecipada de ICMS nos postos fiscais de fronteira.

O Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela pleiteada, assegurando o caucionamento e a emissão da Certidão de Regularidade Fiscal, mas indeferiu o pedido de afastamento da classificação de “Ativo Não Regular” sob o fundamento de que tal medida exigiria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que não foi determinado nos autos.

A recorrente interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que, por estar adimplente e possuir CPEN válida, não poderia ser enquadrada como inadimplente no cadastro estadual. A relatoria negou provimento ao recurso, fundamentando que a empresa não contestava os efeitos práticos do cadastro (como a apreensão de mercadorias), mas apenas sua regularização administrativa, o que extrapolaria a competência do Poder Judiciário.

Contra essa decisão monocrática, a empresa interpõe o presente Agravo Interno, defendendo, em síntese que o recurso não tem por objeto a contestação da classificação cadastral em si, mas sim os efeitos práticos dela decorrentes, notadamente a apreensão de mercadorias como forma de exigir o pagamento antecipado de tributos.

Assevera que a classificação de "Ativo Não Regular" imposta pelo fisco estadual contraria a legislação tributária, uma vez que não há inadimplência por parte da recorrente, conforme comprova sua Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) vigente.

Argumenta que a manutenção da decisão recorrida compromete a segurança jurídica, ao permitir que o fisco imponha restrições indevidas a empresas adimplentes, afetando, inclusive, a prestação dos serviços de transmissão de energia elétrica no Estado.

Por fim, destaca que o art. 206 do Código Tributário Nacional (CTN) equipara a CPEN à Certidão Negativa de Débitos (CND), impedindo que o contribuinte detentor desse documento seja tratado como inadimplente.

Diante dos argumentos apresentados, requer a reforma da decisão monocrática para determinar que a Fazenda Estadual se abstenha de apreender suas mercadorias com o objetivo de exigir o pagamento antecipado de tributos.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº 21650341).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Conforme destacado na decisão recorrida, a situação cadastral dos contribuintes no Estado do Pará é regulada pela Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA. Nos termos do art. 1º, inciso II, alínea "g", da referida norma, considera-se "Ativo Não Regular" o contribuinte inadimplente com créditos tributários inscritos em Dívida Ativa. Esse registro, de natureza administrativa, insere-se no âmbito da autotutela do ente federado, não podendo ser considerado ilegal pelo Judiciário, desde que contemple fatos verdadeiros.

Do mesmo modo, a decisão recorrida ressaltou que, as certidões fiscais são documentos voltados a terceiros, conferindo ao contribuinte a possibilidade de validar sua credibilidade financeira. Já o cadastro da SEFA trata-se de um banco de dados de gestão tributária, sem que seu registro possa ser imputado como ilegal. Dessa forma, a expedição da Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN) não tem o condão de alterar automaticamente a situação cadastral do contribuinte perante o Fisco estadual.

Conforme já delineado na decisão recorrida, a controvérsia não reside no cadastro em si, mas no efeito que dele decorre, sendo certo que o próprio STF, por meio da Súmula 323, veda expressamente a apreensão de mercadorias como forma de coagir o pagamento antecipado de tributos, o que reforça a inadmissibilidade da retenção de bens com fundamento no status de "ativo não regular". No entanto, a irresignação da Agravante não se refere a esse efeito, mas à regularização do cadastro no controle interno da Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, questão que, conforme já explicitado, escapa à competência do Poder Judiciário, uma vez que envolve o mérito da gestão administrativa e a aplicação das normas cadastrais do fisco estadual.

Ademais, não se verifica no caso concreto qualquer ilegalidade na manutenção do status de "Ativo Não Regular", pois tal registro apenas reflete a realidade do débito tributário existente e garantido. Como já decidido por esta Corte em casos análogos, a garantia oferecida pelo contribuinte é suficiente para a emissão da CPEN, mas não implica na suspensão da exigibilidade do crédito nem na impossibilidade de registro administrativo de sua condição fiscal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. RECEBIMENTO DA APÓLICE DE SEGURO GARANTIA APENAS COMO MEIO DE VIABILIZAR A EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. PLEITO RECURSAL QUANTO A ALTERAÇÃO DA CONDIÇAÕ DE “INADIMPLENTE” (“ATIVO NÃO REGULAR”) JUNTO AO CADASTRO DA SEFA/PA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO NÃO ALCANÇADA PELA GARANTIA DO DÉBITO. REGISTRO COM CARÁTER DE CONTROLE DE CONTRIBUINTES COM PREVISÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE ATRIBUÍVEL À FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1. No caso em exame, pretende a Agravante que seja alterado o cadastro de situação de “ativo não regular” nos registros internos da Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, por entender que operou sua regularidade fiscal mediante a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em razão do débito ter sido garantido por Apólice de Seguro.

2. O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho gestor, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Judiciário;

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808523-98.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

...........................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 151 DO CTN. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PLEITOS DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDAS E VEDAÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL NA CONDIÇÃO “ATIVO NÃO REGULAR” PERANTE A SEFA. NÃO ACOLHIMENTO. SEGURO GARANTIA QUE SOMENTE ENSEJA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1.
Prejudicialidade do Agravo Interno, diante da prolação do presente voto;

2.
No caso em exame, pretende a Agravante que seja vedado o protesto de CDA’s relativas a débito de ICMS, bem como, o cadastro na situação de “ativo não regular” nos registros internos da Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, por entender que operou sua regularidade fiscal mediante a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em razão do débito ter sido garantido por Apólice de Seguro;

3. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.
A decisão agravada ainda que concisa, está fundamentada, restando evidenciado que o motivo para não determinação de óbices ao protesto se deu devido a não suspensão da exigibilidade do crédito, tese sustentada pelo Juízo singular. Logo, não há que se falar em nulidade da decisão por violação ao inc. IX do art. 93, da CF/88
. Preliminar rejeitada;

4. Mérito.
Conforme definido pelo STJ, no REsp 1.123.669/RS - Tema 237, o oferecimento do seguro-garantia serve tão somente para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, mas não para determinar a sustação do crédito ou impedir o protesto de CDA;

5.
Ademais, no tocante ao protesto de CDA, o colendo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135/DF, firmou entendimento no sentido de que

“o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”. Desse modo, a caução ofertada não se presta a sustar o protesto das certidões de dívida ativa como pretende a agravante;

6. O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Judiciário.
Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça
;

7.
Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809477-86.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/01/2022)

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/03/2025